Tribunal: TJDFT
Processo: 0744220-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744220-67.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIR TOURINHO DE BITTENCOURT PEREIRA APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Nada a prover acerca do pedido de marcação de sigilo nos documentos juntados nos Ids 59526968 e 59526969, pois não se inserem nas hipóteses do art. 189 do CPC. No mais, a recorrente não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Foi-lhe facultado (despacho – ID 59094192) instruir os autos com documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira ou a apresentação de comprovante de recolhimento do preparo recursal simples sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC), tudo no prazo de 5 (cinco) dias. A apelante EDIR TOURINHO DE BITTENCOURT PEREIRA juntou contracheque, pelo qual se verifica salário bruto mensal de R$12.984,76, além de demonstrativo de pagamentos efetuados junto à apelada SUL AMERICA SAUDE COMPANHIA DE SEGUROS. (Ids 59526968 e 59526969) Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Os documentos acostados aos autos (ID 58921133-ID 58921149) evidenciam que a parte apelante aufere renda mensal superior ao que se tem definido como insuficiente, razão pela qual não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.” (Acórdão 1732632, 07148911320238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E muito embora tenha a apelante alegado que sua renda se encontra “completamente comprometida em razão da sua idade avançada e estado de saúde” – ID 59526963, não demonstrou referidas despesas. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se a parte apelante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora